Tribunal: TJSP
Processo: 1034784-13.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária – Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE) – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1034784-13.2015.8.26.0114/50003, da Comarca de Campinas, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada
LUCIANA MARIA FORMAGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034784-13.2015.8.26.0114/50003 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
1034784-13.2015.8.26.0114/50003
–
Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embda. Luciana Maria Formagio.
Voto no 37.347.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária
Observação ao Tema 810 do E. STF (RE no 870.947/SE)
Prequestionamento Matéria suficientemente analisada e
decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls.
420/423. Postula sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2
Frise-se: - no julgamento do Tema 810 (RE
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração
ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando, com isso,
a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Assim, a decisão do V. Aresto embargado encontra-
se em perfeita harmonia com aquilo que ficou decidido pelo E. STF, nada
mais sendo necessário acrescentar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura E letrônica)